Tribunal: TJSP
Processo: 2300394-94.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nulidade processual. Julgamento virtual. Omissão. Ocorrência. Oposição ao julgamento virtual protocolada tempestivamente. Art. 1o da Resolução 549/2011 do OE, com redação dada pela Resolução 772/2017. Nulidade configurada. Anulação do acórdão que se impõe.